Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-41.2025.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-41.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LENICE CALOU LOPES - CPF: 693.113.741-72 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. RECEBIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. VALIDADE DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de contratação de cartão de crédito consignado com saque complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado por meio digital, com ciência e anuência da autora; (ii) estabelecer se a instituição financeira praticou ilícito contratual ou vício de vontade que justifique a revisão ou anulação do contrato, bem como a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, e da Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira comprova a contratação digital mediante apresentação de termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, cédula de crédito bancário, cópias de documentos pessoais e fotografia capturada no ato, além de certificado de formalização eletrônica.

5. Os comprovantes de transferências bancárias e extratos demonstram o efetivo recebimento dos valores, inclusive saques complementares, não havendo prova em sentido contrário pela autora, a quem incumbia o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC.

6. A utilização do produto e o aproveitamento dos valores recebidos caracterizam comportamento incompatível com a tentativa de anulação do contrato, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo venire contra factum proprium.

7. Não há demonstração de erro, dolo, coação ou qualquer vício de vontade, inexistindo causa para a anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil.

8. Preservada a validade do contrato e a legalidade dos descontos, não se configura dano material ou moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação documental de contratação digital de cartão de crédito consignado, acompanhada do efetivo recebimento dos valores, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

2. A utilização do crédito recebido sem prova de devolução configura
venire contra factum proprium
e impede a anulação do contrato.

3. Inexistindo prova de vício de vontade, preserva-se a validade do negócio jurídico e a legalidade dos descontos dele decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA LENICE CALOU LOPES
contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada pela parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a 1a Vara de Jaciara - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

302832356 - ID de origem 201564768),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O apelante em suas razões
(ID.

302832357 - ID de origem 201998989) sustenta que não recebeu ou utilizou cartão de crédito consignado nem realizou saques complementares, tendo apenas recebido depósitos de empréstimos em conta de outra instituição, e que o contrato, firmado na modalidade cartão consignado sem sua real ciência, é abusivo por impor encargos excessivos, refinanciamento eterno da dívida, juros elevados e ausência de transparência, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer a declaração de inexistência do débito, revisão contratual, recálculo e restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, condenação do banco por danos morais e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões sob ID. 302832362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Lenice Calou Lopes em face de Banco BMG.

A autora sustenta que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado com descontos automáticos em sua pensão por morte, em substituição a um empréstimo consignado convencional, o que, segundo alega, implicou em descontos mensais que não amortizam o saldo principal da dívida, tornando-a impagável e gerando lucro excessivo à instituição financeira.

O réu apresentou contestação arguindo preliminares de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, prescrição e decadência; no mérito, defendeu a regularidade da contratação e ausência de ilícito. O magistrado a quo consignou tratar-se de matéria exclusivamente de direito, indeferindo a produção de prova oral e julgando antecipadamente o mérito.

Consignou o magistrado que o requerido comprovou a contratação mediante apresentação do Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, Termo de Consentimento Esclarecido e Cédula de Crédito Bancário referentes ao saque mediante cartão consignado, todos assinados digitalmente pela autora, acompanhados de cópia de documentos pessoais e fotografia capturada no ato da contratação. Reconheceu, assim, a validade do negócio jurídico.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na irregularidade da contratação digital.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se anexada a contestação, o contrato de empréstimo refutado pela parte autora, que não carece de comprovação de legitimidade, uma vez que demonstrou devidamente a existência de relação jurídica, diante de contratação na modalidade digital, bem como do certificado de conclusão de formalização eletrônica, que se mostra suficiente para rechaçar as afirmações inverídicas da parte demandante.

ID. 302831881 - Pág. 5:

A análise do conjunto probatório carreado aos autos pela instituição financeira revela a existência de elementos robustos e convergentes capazes de demonstrar a relação jurídica discutida, afastando a tese de inexistência contratual sustentada pela parte autora.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, conforme comprovantes de pagamentos (ID. 302831884 - Pág. 1), inclusive a título de saque complementar, conforme se denota das faturas e extratos anexados (ID. 302831884 - Pág. 2 e ID. 302831882 - Pág. 21):

A parte autora, no exercício de seu ônus probatório, não demonstrou que os valores creditados nas contas indicadas, a título de supostos saques complementares, não foram por ela efetivamente recebidos, tampouco comprovou eventual devolução das quantias, encargo lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que conclui-se que houve recebimento legítimo.

Considerando que o saque complementar constitui funcionalidade própria do cartão de crédito consignado, a tentativa posterior de anulação do produto do qual se beneficiou configura hipótese de
venire contra factum proprium
, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da quebra da boa-fé objetiva.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Nesse contexto, não se vislumbra vício de consentimento ou falha no dever de segurança por parte da instituição financeira, impondo-se o reconhecimento da validade do contrato e da legalidade dos descontos decorrentes.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, porém, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025